Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-12.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FATIMA IRIA RUPOLO - CPF: 628.173.619-20 (RECORRIDO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA PELA MÉDIA DE CONSUMO EM VALOR A MAIOR. FATURA PAGA. RECLAMADA ALEGA QUE EFETUOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS AINDA EM SEDE ADMINSITRATIVA. PAGAMENTO EM DORBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL. CORTE DE ENERGIA DEVIDO A INADIMPLÊNCIA. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirma o requerente que recebeu fatura exorbitante de RS 499,56 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente ao consumo de energia elétrica no mês de novembro de 2015.

2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para declarar inexigível a fatura do mês 11/2015 e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).

3.

A empresa comprovou que realizou a devolução dos valores pagos a maior da fatura de novembro de 2015 nos meses seguintes a constatação do erro, abril e maio de 2016, e a ação somente foi proposta em 22/01/2019, indevido a repetição do indébito.

4.

O corte ocorreu devido a fatura que estava em atraso há 30 (trinta) dias.

5.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto à legitimidade de as Concessionárias procederem ao corte quando se tratar de faturamento regular de consumo, como neste caso, senão vejamos: “
É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação”. (Julgado: AgRg no AREsp 412822/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013)

6.

Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade do Recorrido.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação promovida por
FATIMA IRIA RUPOLO
em face de
ENERGISA SA
.

O autor afirma que recebeu fatura exorbitante de RS 499,56 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente ao consumo de energia elétrica no mês de novembro de 2015. Aduz que não recebeu fatura referente ao mês questionado, e que não foi informada sobre resultado da pericia realizada no medidor de sua residência.

Aduz que houve a interrupção indevida do serviço de energia elétrica, que foi restabelecido após o pagamento da fatura de novembro de 2015. Relata que a requerida reconheceu o ato ilegal e nos meses de março e abril de 2016 houve a devolução dos valores pagos a maior.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para declarar inexigível a fatura do mês 11/2015 e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais).

Inconformada, a Recorrente afirma que realizou o refaturamento e a devolução de valores faturados a maior ainda em sede administrativa e que o corte se deu por inadimplência de novembro/2015, que foi adimplida com atraso dias. Por fim, requer que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020